Tribunal: TJSP
Processo: 2086161-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que rejeitou embargos declaratórios, mantendo aquela que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, determinando que a executada proceda ao depósito da diferença, no prazo de quinze dias – Critica voltada aos honorários advocatícios arbitrados em fase de cumprimento de sentença – Questão preclusa nos autos, o que impede

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que rejeitou embargos declaratórios, mantendo aquela que homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, determinando que a executada proceda ao depósito da diferença, no prazo de quinze dias – Critica voltada aos honorários advocatícios arbitrados em fase de cumprimento de sentença – Questão preclusa nos autos, o que impede novo pronunciamento judicial a respeito – Decisão mantida – Recurso improvido.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Insurgência contra decisão que deferiu medida liminar - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000837861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086161-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ELEVADORES OTIS LTDA, é agravado URBANIZADORA CONTINENTAL S/A
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo e deram por prejudicados os embargos de declaração.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2086161-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14.788
2
Voto n° 14.788
Agravo de instrumento no 2086161- 81.2020.8.26.0000
Embargos de declaração no 2086161- 81.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo 27a Vara Cível Central
Juiz de Direito: Vitor Frederico Kümpel
Agravante: Elevadores Otis Ltda.
Agravada: Urbanizadora Continental S/A Empreendimentos e
Participações
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Insurgência contra
decisão que rejeitou embargos declaratórios, mantendo
aquela que homologou os cálculos apresentados pela
contadoria judicial, determinando que a executada proceda
ao depósito da diferença, no prazo de quinze dias Critica
voltada aos honorários advocatícios arbitrados em fase de
cumprimento de sentença Questão preclusa nos autos, o
que impede novo pronunciamento judicial a respeito

Decisão mantida Recurso improvido.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
Insurgência
contra
decisão que deferiu medida liminar - Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, em ação em
fase
de
cumprimento
de
sentença,
rejeitou
embargos
declaratórios e manteve aquela que homologou os cálculos
apresentados pela contadoria, determinando que a executada
proceda ao depósito da diferença apontada (R$ 2.486,83), no
prazo de quinze dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2086161-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14.788
3
Pede a agravantes “...seja dado provimento ao
presente recurso, a fim de que seja imediatamente reforma a
decisão...a fim de calcular corretamente o valor devido, sem a
inclusão de honorários advocatícios arbitrados em fase de
execução...” (sic)
Sustenta para tanto que “...interposto incidente
de
cumprimento
provisório
de
sentença...convertido
em
cumprimento definitivo... requereu a Apelada a intimação da
Apelante para o pagamento de R$ 827.429,22...regularmente
intimada, a Apelante manifestou-se nos autos apresentando
apólice de seguro garantia judicial contratado para a presente
demanda e, ato contínuo, apresentou impugnação... julgada a
impugnação...procedeu...ao pagamento do valor que entendia
devido e, a partir de então, passou a Apelada contestar a
suficiência do valor depositado nos autos por entender que faria
jus ao recebimento de novos honorários advocatícios. Por esta
razão, a OTIS apresentou novo seguro garantia e, em seguida,
impugnou a quantia pleiteada...haja vista que o valor depositado
nos autos já englobava o valor total da condenação. Assim, foram
os autos encaminhados à Contadoria Judicial... acrescendo aos
cálculos o valor de novos honorários de fase de execução, os
quais deveriam ter sido afastados pelo seguro garantia... a OTIS
procedeu com a formalização de um segundo seguro garantia,
para
rediscutir
o
tema...
manifestou-se
a
Contadoria
Judicial...apresentando cálculos que indicam a existência de
saldo remanescente... a I. Contadoria incluiu em seus cálculos o
valor exatamente aqui em discussão... montante este... que
justamente deverá ser afastado... Conforme se extrai da
jurisprudência deste E. Tribunal, a prestação de caução, pela
modalidade seguro garantia possui o condão de afastar não só a
multa prevista no artigo 523, §1o do CPC, mas também o
arbitramento de honorários em fase de execução... decorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2086161-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14.788
4
equiparação do seguro garantia judicial à dinheiro, conforme
preceitua o artigo 835, do CPC... apenas será possível a fixação
de novos honorários sucumbenciais quando do cumprimento de
sentença, depois de intimados para pagamento, os devedores se
mantiverem inertes, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, o que
não é o caso... considerado adimplido o depósito tempestivo da
execução, por meio da contratação de seguro garantia judicial,
não há que se falar em honorários em fase de execução... ”
Considerando
presentes
os
requisitos
autorizadores, atribuiu-se medida liminar para suspender os
efeitos da decisão recorrida, até o julgamento deste recurso.
Em contraminuta, a agravada defendeu a
manutenção da decisão agravada, alegando que “a divergência
material entre as partes cinge-se à incidência ou não dos
honorários de 10% da fase inicial de cumprimento de sentença, já
que a Agravante apresentou seguro garantia quando instada a
pagar o débito... No caso concreto, esses honorários incidem por
dois motivos: (i) a questão relativa à incidência desses honorários
está acobertada pela preclusão e (ii) a lei isenta a Agravante
apenas da multa, e não dos honorários... Às folhas 200 e 201, a
impugnação foi rejeitada e as partes embargaram de
declaração...Às folhas 226 a 228...ao julgar os embargos de
declaração, o MM. Juízo a quo, por conta do seguro garantia,
excluiu apenas a multa de 10%, e não os honorários
advocatícios... O capítulo relativo à exclusão apenas da multa
não foi objeto de recurso e se estabilizou. Portanto, a partir daí,
não há que se falar em excluir os honorários advocatícios da fase
de cumprimento de sentença, mesmo que se possa acreditar
que, em tese, eles não devessem incidir...Eventualmente, na
hipótese de esse e. Tribunal entender que o agravo deva ser
conhecimento e de a matéria não ter sido alcançada pela
preclusão, ainda assim o recurso não merece ser provido, pois os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2086161-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14.788
5
honorários são devidos... Não há controvérsias, Excelências, que
o seguro garantia equivale a dinheiro... nos termos do artigo 520,
§3o, se o executado comparece e deposita dinheiro (leia-se,
seguro garantia), esse seu ato não é incompatível com eventual
impugnação que venha a apresentar e ele fica isento apenas da
multa... O equívoco da Agravante está em equiparar a elisão da
multa com a não incidência dos honorários advocatícios. Elide-se
a multa, mas não se evitam os honorários advocatícios.”
Anota-se
a
oposição
de
embargos
declaratórios opostos pela agravada contra decisão que deferiu
medida liminar.
Este o relatório.
Com razão a agravada quando defende a
preclusão da discussão trazida neste recurso.
Para tal conclusão basta a consulta aos autos
digitais originários, bem como a leitura do quanto decidiu esta 32a
Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, em
21.9.2017, quando do julgamento do agravo de instrumento no
2078930-08.2017.8.26.0000:
“O D. Juízo a quo, indeferiu
incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do
Código de Processo Civil, pretendida pela
exequente (ora agravante), destacando que a
apresentação da carta fiança pela executada
ocorreu dentro do prazo legal.
E com razão o Magistrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2086161-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14.788
6
devendo ser observado o disposto no § 3o do
artigo 520,do CPC/15: “se o executado
comparecer tempestivamente e depositar o
valor com a finalidade de isentar-se da multa, o
ato não será havido como incompatível com o
recurso por ele interposto”
Lê-se
in
“Primeiros
Comentários ao Novo Código de Processo
Civil: artigo por artigo, Coordenação Teresa
Arruda Alvim Wambier ... (et al.), 1a ed., São
Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.
861/862”:
“...Com efeito, diante de uma
condenação líquida, no início da fase de
cumprimento de sentença, o executado é
intimado para pagar o débito em 15 dias, sob
pena de, não o fazendo nesse prazo, o débito
sofrer o acréscimo de 10% de multa e agora,
pela dicção do § 1o do art. 523, também de
10% de honorários advocatícios. A questão
que sempre atormentou a doutrina e a
jurisprudência residia na aplicação, ou não,
dessa penalidade em sede de execução
provisória. O STJ passou a decidir pelo não
cabimento e a doutrina divide-se a esse
respeito. O NCPC pacifica a discussão e, a
nosso
ver,
acertadamente;
a
execução
provisória, para ganhar efetividade deve, na
medida do possível, ter a mesma contundência
da execução definitiva e possibilitar que o
executado, sem que isso implique desistência
ou renúncia de seu direito de recorrer, cumpra
a obrigação pecuniária que lhe foi imposta
evitando-se não só a incidência de multa e
honorários como também (e principalmente) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2086161-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14.788
7
sujeição
de
seu
patrimônio
aos
atos
executivos. Tal norma deve ser conjugada com
o § 3o que esclarece que o executado, se
pretender isentar-se da penalidade da multa e
honorários, deverá depositar o valor e tal ato
não será incompatível com seu recurso. O
depósito (e não o pagamento) se justifica
diante da necessidade, como regra, da caução
para o levantamento desse valor. Assim,
poderá o juiz permitir ao exequente levantar a
quantia depositada, mas para tanto, como
regra,
deverá
exigir
caução
idônea
e
suficiente...”
No caso, a executada, para
isentar-se da penalidade da multa, apresentou,
tempestivamente, seguro garantia judicial (fls.
138/147) no valor exequendo acrescido de
30%.
E, aqui necessário ressaltar
que o CPC/15 equiparou a dinheiro a fiança
bancária e o seguro garantia judicial, desde
que em valor não inferior ao do débito
constante da inicial, acrescido de trinta por
cento (art. 835, § 2o).
Assim, indevida a multa
pretendida pela exequente.
Evidente que nos cálculos
que instruirão o ofício a ser encaminhado à
seguradora, a exequente, ora agravante,
incluirá os honorários advocatícios devidos
pela fase de cumprimento de sentença.
Destaque-se que a ordem do
D. Juízo a quo foi no sentido de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2086161-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14.788
8
seguradora “deposite em juízo o valor total
exequendo,
devidamente
atualizado...
ressaltando-se que a presente decisão servirá
como ofício, a ser encaminhada pela parte
exequente, instruindo-o com as peças necessárias, sobretudo com a memória
atualizada do débito”. (negritado).
Referido acórdão foi assim ementado:
“COMPRA E VENDA Ação
condenatória
em
fase
de
cumprimento
provisório de sentença
Multa prevista no
artigo 523, §1o, CPC/2015 Não incidência
Executada que, dentro do prazo legal, apresentou seguro garantia judicial

Inteligência dos art. 520, § 3o e 835, § 2o, do
CPC/15 Depósito judicial Efeito liberatório -
Após a realização do depósito judicial, a
responsabilidade pela correção monetária e
juros é da instituição financeira depositária, não
sendo admissível que a exequente pretenda
receber da executada qualquer diferença a
esse título, sob pena da configuração de bis in
idem - Recurso improvido.”
Após rejeição de embargos declaratórios,
certificou-se o trânsito em julgado em 17.1.2018.
Logo, descabida a pretensão da agravante de
realização de novos cálculos pela contadoria judicial, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2086161-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14.788
9
extirpação dos honorários advocatícios arbitrados em fase de
execução.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão
que rejeitou embargos declaratórios e manteve aquela vazada
nos seguintes termos:
Vistos.
De rigor a homologação dos
cálculos
ofertados
pela
Contadoria
às
fls.526/527, os quais obedeceram o quanto
determinado às fls.517 e fls.524, cumprindo ser
observado que não houve qualquer recurso
acerca de referida decisão, não cabendo novas
discussões a respeito, como pretende a
executada, restando preclusa a questão.
Ante o exposto, homologo os
cálculos
de
fls.526/527,
intimando-se
a
Seguradora para realização do depósito judicial
relativo ao seguro garantia, observando-se da
mesma forma o quanto decidido às fls.524 no
que pertine a atualização monetária e juros de
mora. Providencie o exequente as custas
necessárias a intimação ora determinada.
Sem
prejuízo,
deve
a
executada proceder ao depósito da diferenças
apontadapela
Contadoria
no
valor
de
R$2.486,83 (dois mil, quatrocentos e oitenta e
seis reais e oitenta e dois centavos), no prazo
de quinze dias.
Int.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2086161-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14.788
10
A corroborar com a preclusão as decisões
proferidas às fls. 517 e 226/228 dos autos originários, de onde se
extrai respectivamente:
“Vistos.
Devem os autos retornar à
Contadoria coma observação de que os
honorários advocatícios a serem considerados
importam em 12% (doze por cento), conforme
aduzido pelo exequente às fls.513.
No mais, deve ser observado
o quanto decidido às fls.226/228, não havendo
que se falar em inclusão de multa, ante o
seguro garantia depositado tempestivamente.
Por fim o débito deverá
observar a data do seguro garantia de modo a
ser verificado se ainda há saldo devedor.
Pelo exposto, tornem ao
Contador para a devida atualização.”
E
“...Todavia, não há que se
falar em readequação do valor de seguro da
garantia
judicial
oferecida
nestes
autos,
porquanto não há incidência da multa prevista
no §1o, do art. 523, do Código de Processo
Civil, tendo em vista que o oferecimento do
seguro garantia ocorreu dentro do prazo legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2086161-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14.788
11
previsto no art. 523, do Código de Processo
Civil, e o presente cumprimento de sentença
possui caráter provisório
...
Por fim, tendo em vista a
rejeição da impugnação ao cumprimento
provisório de sentença, condeno a executada,
ora impugnante, ao pagamento de honorários
advocatícios, que ora arbitro em 10% sobre o
valor exequendo, nos termos do art. 85, §2o, do
Código de Processo Civil...”
Em razão do quanto agora decidido, estão
prejudicados os embargos declaratórios opostos contra decisão
liminar.
Essas as razões pelas quais, meu voto nega
provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator